Tribunal: TJSP
Processo: 2242386-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência. Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no sentido de solicitar a estabelecimentos comerciais localizados nas imediações da área em que ocorreu o evento danoso, a apresentação de imagens eventualmente gravadas em câmeras de segurança externa. Reforma

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência. Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no sentido de solicitar a estabelecimentos comerciais localizados nas imediações da área em que ocorreu o evento danoso, a apresentação de imagens eventualmente gravadas em câmeras de segurança externa. Reforma necessária. A tutela pleiteada, no sentido de expedição de ofícios, solicitando filmagens eventualmente capturadas por câmeras de segurança, deve ser deferida, para que seja mantido o equilíbrio entre as partes durante o transcurso da relação processual. De fato, caso não seja deferida a pretensão consistente na solicitação de imagens às empresas referidas na inicial, a decisão a ser proferida, quando do julgamento definitivo da ação, eventualmente poderá ser inócua, ante o risco de perecimento da prova, caso eventuais imagens captadas sejam apagadas, em razão da demora na solicitação. Entendimento contrário implicaria inaceitável cerceamento de defesa, porquanto assiste às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do julgador (art. 369 do CPC). Outrossim, destaque-se que tais imagens (se existentes) serão submetidas ao crivo do contraditório. Inteligência dos arts. 300 e 301 do NCPC. Precedentes. Recurso provido.